Tribunal: STF
Processo: HC 271220
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Roubo majorado. Nulidade processual. Alegada nulidade em face da leitura da denúncia em audiência de instrução e julgamento. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabrício Rozeno de Oliveira e Cássio Sousa de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.017.625/GO (evento 7).

O paciente Fabrício foi condenado à pena de  7 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o paciente Cássio foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, ambos pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal (evento 2, fls. 22-38).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, tendo em vista a leitura da denúncia durante a audiência de instrução e julgamento, o que violaria o art. 212 do Código de Processo Penal. Aduz prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta “a leitura integral da denúncia — peça unilateral que reflete exclusivamente a narrativa acusatória — extrapola esse limite, pois direciona indevidamente a memória do depoente e compromete a fidedignidade da prova”. Acrescenta que “o prejuízo é evidente (art. 563 do CPP), uma vez que a prova testemunhal — elemento central da formação da convicção judicial — foi colhida de forma contaminada, mediante indução, o que compromete a higidez de todo o conjunto probatório”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna o reconhecimento da nulidade da leitura da denúncia à vítima e às testemunhas, bem como dos atos processuais posteriores à audiência de instrução e julgamento.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ART. 212 DO CPP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso previsto em lei, impondo-se o não conhecimento da impetração assim manejada, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de ilegalidade flagrante. 
2. A leitura da denúncia na audiência de instrução e julgamento não implica, por si só, violação do art. 212 do Código de Processo Penal, sendo indispensável a demonstração de que houve induzimento das testemunhas ou prejuízo concreto à defesa. 
3. Toda alegação de nulidade processual, ainda que absoluta, exige a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio pas de nullité sans grief). 
4. É inviável, na via do habeas corpus, o reexame do acervo fático-probatório para apurar eventual contaminação dos depoimentos, decorrente de atos praticados em audiência. 
5. Inexistindo manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, não se justifica a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP. 
6. Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ocorrência de nulidade processual à seguinte consideração:

“(...)
Ademais, a propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme analisado a seguir. 
Conforme constou na decisão agravada, insurge-se a impetrante contra a leitura da denúncia pelo Ministério Público durante a audiência de instrução e julgamento, o que teria implicado violação dos arts. 203, 204 e 212 do Código de Processo Penal. Confira-se, por oportuno, trecho do acórdão impugnado (fl. 15):
Isso porque, o fato de o representante do Ministério Público ler a denúncia em audiência, por si só, não é capaz de implicar na violação à regra insculpida no referido dispositivo legal, se não estiver comprovado que resultou em induzimento nas testemunhas ou em prejuízo concreto à defesa. 
A propósito, como bem pontuou o Ministério Público de Cúpula, “a leitura da peça acusatória durante a audiência de instrução não constitui qualquer irregularidade e tem o propósito de dar ciência aos atores do processo acerca das circunstâncias objetivas envolvendo os fatos articulados na inicial acusatória, não possuindo o condão de macular a colheita da prova oral”. 
[...] 
Não há que se falar, destarte, em nulidade, notadamente diante da ausência de comprovação do prejuízo, à luz do art. 563 do CPP.
Como se vê do excerto acima transcrito, o acórdão afastou a nulidade ao afirmar que a leitura da denúncia, por si só, não infringe o art. 212 do CPP sem prova de indução das testemunhas ou de prejuízo concreto à defesa, exigência fundada no art. 563 do CPP.
(...)
Por fim, desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e reconhecer que as vítimas foram influenciadas pela leitura da exordial acusatória demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do writ. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifo nosso)

Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020 - grifei). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 - destaquei).

No caso, as instâncias anteriores, inclusive, afastaram a alegação de nulidade, porquanto a leitura da denúncia na audiência de instrução e julgamento, por si só, não demonstrou prejuízo concreto à defesa ou a indução das respostas pelas testemunhas.  

Para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (RHC 165.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019); a ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente